Tribunal: TJBA
Processo: 8073168-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073168-44.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA LUCIA DE SOUZA Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. CONFLITO NEGATIVO ENTRE JUÍZO SINGULAR E SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL. COMPETÊNCIA DO PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER O PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que declinou da competência para processar cumprimento individual de sentença oriunda de mandado de segurança coletivo, determinando a redistribuição dos autos à Seção Cível de Direito Público do Tribunal. A agravante sustentou que a Seção de Direito Público, em julgamento anterior de agravo interno, reconheceu sua incompetência para apreciar execuções individuais de mandado de segurança coletivo, gerando situação de conflito negativo de competência e ausência de prestação jurisdicional aos beneficiários. A decisão monocrática deferiu o efeito suspensivo ao recurso. Não foram apresentadas contrarrazões pelo agravado. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se a execução individual de mandado de segurança coletivo deve ser processada pelo juízo de primeiro grau ou pela Seção de Direito Público deste Tribunal, diante de conflito negativo de competência. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A execução individual de sentença coletiva ajuizada contra o Estado não mantém a razão de competência originária do Tribunal, visto que a autoridade coatora com prerrogativa de foro deixa de integrar a relação processual. 7. A interpretação do art. 516, I, do CPC conduz ao reconhecimento de que a competência funcional sucessiva somente subsiste quando presente o motivo que atraiu a competência originária. 8. Precedente da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal (Agravo Interno nº 8042198-95.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv, rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud) assentou a incompetência da instância de segundo grau para processar execuções individuais de mandado de segurança coletivo, remetendo os feitos ao juízo de origem. 9. Configura-se o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo em razão da ausência de definição de competência, que impede o prosseguimento da execução e compromete o exercício do direito reconhecido em ação coletiva, especialmente em favor de exequentes idosos. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e provido para cassar a decisão agravada e determinar que o Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador prossiga no processamento da execução individual. Tese de julgamento: A execução individual de sentença coletiva oriunda de mandado de segurança deve tramitar no juízo de primeiro grau, por ausência de fundamento para a competência originária do Tribunal, nos termos do art. 516, I, do CPC. Dispositivos relevantes citados CPC, art. 516, I Jurisprudência relevante citada TJBA, Agravo Interno nº 8042198-95.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8073168-44.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador (BA), agravante MARIA LUCIA DE SOUZA e agravado Estado da Bahia. Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.